Tribunal: TJSP
Processo: 1022889-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
– Cancelamento de voo (Fortaleza – Miami) – Chegada da autora ao destino com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
– Cancelamento de voo (Fortaleza – Miami) – Chegada da autora ao destino com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 4.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00 em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.
- Honorários advocatícios – Sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação – Insurgência da autora – Não cabimento - Verba fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida.

Recurso da autora provido em parte e não provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022889-58.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SARAH AGUIAR ZANETTI SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado/apelante LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003 -Voto no 32008
2
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003
Apelantes/Apeladas: Sarah Aguiar Zanetti Santos (menor
representada) e Latam Airlines Group S/A
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 32008
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CANCELAMENTO
DE VOO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
Cancelamento de voo (Fortaleza
Miami)

Chegada da autora ao destino com mais de 17
horas
de
atraso
em
relação
ao
horário
inicialmente previsto Responsabilidade objetiva
da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos
serviços Indenização por danos morais devida
Sentença mantida.
- Indenização por danos morais Sentença que
fixou o montante indenizatório em R$ 4.000,00
Insurgência de ambas as partes
Indenização
que deve ser majorada para R$ 5.000,00 em
atendimento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Sentença reformada.
- Honorários advocatícios
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da autora
fixados em 10% sobre o valor da condenação
Insurgência da autora Não cabimento - Verba
fixada de acordo com o disposto no artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil
Sentença
mantida.
Recurso da autora provido em parte e não
provido o da ré.
Trata-se de apelações de sentença
(fls. 144/151) que julgou procedente a ação de indenização1
ajuizada por Sarah Aguiar Zanetti Santos (menor representada)
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em novembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 30/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003 -Voto no 32008
3
em face de Latam Airlines Group S/A, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir da prolação da sentença e
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Condenada a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Consta da petição inicial que a
autora, menor acompanhada de sua família, adquiriu passagem
área da empresa da ré: Voo no JJ8188 saindo de Fortaleza às
3h30min do dia 06/05/2019, com chegada prevista em Miami às
10h05min do mesmo dia.
Ao
chegar
no
aeroporto
de
Fortaleza, a autora foi informada que o voo havia sido cancelado
por questões operacionais da companhia aérea. Em primeiro
momento, a autora e sua família foram informados de que seriam
realocados em um outro voo com saída às 13h, porém, um tempo
depois, receberam cartões de embarque, cuja saída seria apenas
à noite: Voo no JJ9488 - saindo de Fortaleza às 22h45 min do dia
06/05/19, e chegando em Miami às 5h05min horas do dia
07/05/19.
A autora então seguiu ao hotel
oferecido pela ré por volta das 06h para aguardar o novo
embarque.
Ressalta
que
chegou
ao
seu
destino com mais de 17 horas de atraso em relação ao horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003 -Voto no 32008
4
inicialmente previsto. Requer seja julgada procedente a ação com
a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Citada, a ré contestou a ação
sustentando, em síntese, que i) o cancelamento do voo se deu
por necessidade de troca da tripulação designada, por conta do
horário excedente de trabalho permitido pela legislação; ii)
prestou todo suporte material e todas as informações sobre o
status do voo a autora e sua família, bem como os realocaram
em um voo mais próximo, de acordo com a Resolução n° 400 da
ANAC; e iii) a ausência de dano moral. Pede a improcedência da
ação.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
Ambas as partes apelaram.
Recorre a autora buscando a
majoração do valor atribuído aos danos morais e do percentual
fixado para os honorários advocatícios.
A ré, em suas razões recursais,
pede a improcedência da ação e, alternativamente, a redução do
valor atribuído aos danos morais.
Os recursos foram respondidos (fls.
175/181 e 222/236).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso da autora e pelo não
provimento do recurso da ré (fls. 247/251).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003 -Voto no 32008
5
Trata-se de contrato de transporte
de pessoas que, nos termos do artigo 730 do Código Civil, é
aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas.
O artigo 737 do Código Civil
estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior”.
Assim, por se tratar de obrigação de
resultado, ao contratar com a autora, a ré se obrigou a efetuar o
transporte no tempo e modo convencionados.
Cuida-se
de
responsabilidade
objetiva, o que vale dizer que não se discute se houve culpa da
empresa aérea pela ocorrência que determinou o cancelamento
do voo, uma vez que isso não afasta sua responsabilidade pela
má prestação do serviço, porquanto era seu dever prestar
assistência adequada aos passageiros, de modo que não há
dúvida em relação ao constrangimento, além da angústia da
autora e sua família.
Como se sabe, a mensuração da
indenização por dano moral deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal,
impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.”
(REsp n° 8.768, Rel. Barros Monteiro, j. 18/02/1992).
Em atendimento aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022889-58.2019.8.26.0003 -Voto no 32008
6
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com
os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de
novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora,
majora-se o valor da indenização por danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela tabela
prática do TJSP a partir da publicação do Acórdão, e com juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
No que se refere à verba honorária,
considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o trabalho
desenvolvido, o tempo de duração da demanda, o local de
prestação dos serviços, de rigor a manutenção tal como fixado
em sentença, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao
recurso da ré, mantidas as disposições sucumbenciais nos
termos da r. sentença.
MARINO NETO
Relator